Tribunal: TJMT
Processo: 0002706-42.2017.8.11.0045
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002706-42.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR CEZAR DA SILVA - CPF: 007.085.271-59 (APELANTE), JESSICA ALVES CAETANO - CPF: 048.045.291-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NA CONDUTA DO AGENTE – ACUSADO QUE ADENTROU NA CASA DA VÍTIMA DURANTE A MADRUGADA, PULANDO O MURO E ARROMBANDO A PORTA ENQUANTO ELA DORMIA, EM CONTEXTO DE SEPARAÇÃO E MUDANÇA DE CIDADE – DOLO CARACTERIZADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Há de ser mantida a condenação do acusado pelo delito de violação de domicílio qualificada (artigo 150, § 1o, do Código Penal), quando os elementos probatórios reunidos são aptos para delinear que o acusado efetivou sua intenção de entrar e permanecer clandestina e astuciosamente nas dependências da casa da vítima, contra a vontade desta, de modo a caracterizar o elemento subjetivo necessário à configuração do tipo penal, sobretudo na hipótese em que o agente delitivo adentrou na casa da vítima durante a madrugada, pulando o muro e arrombando a porta enquanto ela dormia, em contexto de separação e mudança de cidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Junior Cezar da Silva
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde,
que o condenou a 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de violação de domicílio qualificada em contexto de violência doméstica (artigo 150, § 1o, do Código Penal).

Pretende a defesa a absolvição do recorrente, ante a inexistência de prova quanto à vontade livre e consciente dirigida a entrar e permanecer na casa da vítima, porque o apelante intencionava apenas conversar com o fim de reatar o relacionamento com a ofendida, não sendo verificados, na hipótese, agir agressivo, dano à porta ou resistência à ação dos policiais.

A acusação, e
m contrarrazões, rebate as alegações postas, dando pelo acerto da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Junior Cezar da Silva
foi
condenado a 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela suposta prática do delito de violação de domicílio qualificada em contexto de violência doméstica (artigo 150, § 1o, do Código Penal).

Contextualiza a peça acusatória que, no dia 21 de abril de 2017, durante a madrugada, na Rua Santa Lúcia, n.o 359-E, Bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado, supostamente, durante o período noturno, entrou e permaneceu, clandestinamente e contra a vontade tácita de quem de direito, nas dependências da casa da vítima Jéssica Alves Caetano, com quem manteve relação íntima de afeto e coabitação.

Consta que, no dia do fato, o apelante foi até a casa da ofendida, onde, após pular o muro de proteção da residência, arrombou uma porta do imóvel e entrou no quarto da vítima.

A defesa pretende a absolvição, diante a ausência de dolo na conduta do apelante.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva encontra-se inequívoca, à vista do auto de prisão em flagrante delito (id. 30256484, p. 01), do boletim de ocorrência (id. 30256485, p. 01/03), do auto de descrição e constatação de local de crime (id. 30256492, p. 01; e id. 30256493, p. 01) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Enfatize-se que, conforme o Auto de Descrição e Constatação de Local de Crime, os investigadores de polícia, em diligência no local do fato, verificaram tratar-se de uma casa de alvenaria, tipo quitinete, com acesso por um corredor, sendo que observaram a danificação/quebra do portal da porta de acesso à residência, produzida recentemente por força física (id. 30256492, p. 01).

O policial militar
Adilson Conceição de Assis
, ouvido em juízo, repisou os termos de seu depoimento na fase extrajudicial (id. 30256486, p. 01/02). Explicitou que estava amanhecendo o dia, quando a Polícia Militar foi acionada; o acusado era ex-convivente da vítima; na ocasião, a ofendida relatou que o apelante teria pulado o muro e arrombado a porta da casa, bem como que ela possuía medida protetiva.

A testemunha recordou que não houve agressão. Explicou que o réu estava na área da residência, de acesso exclusivo para quem morava no local, pois para estar ali era necessário ultrapassar o muro e o portão. Viu a porta, porém não observou sinais de dano, embora a ofendida tenha afirmado que o apelante havia arrombado a porta. Descreveu que no local havia quitinetes, que possuíam divisórias, sendo possível determinar que ele estava do lado de dentro da quitinete em que a vítima morava.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Hismael Samário Silva
na fase administrativa da persecução penal (id. 30256486, p. 03/04).

A vítima
Jéssica Alves Caetano
prestou depoimento apenas na fase extrajudicial, oportunidade em que explicitou o seguinte:

“
QUE a declarante conviveu com JUNIOR CEZAR DA SILVA há aproximadamente dois anos, deste relacionamento tiveram 02 (dois) filhos em comum; QUE a declarante morava na cidade de CUIABÁ-MT e [há] aproximadamente 02 (dois) meses veio residir nesta cidade; (...) QUE JUNIOR começou a agredir fisicamente a declarante, que estava gestante de 07 meses; QUE a declarante se separou de JUNIOR e foi até a Delegacia de CUIABÁ-MT e fez um boletim de ocorrência em desfavor de JUNIOR e o pedido de medidas protetivas, devido JUNIOR não aceitar a separação e fazer ameaças (...); QUE (...) a declarante estava em casa dormindo e por volta das 04h00min da manhã ouviu um barulho muito forte; QUE a declarante acordou assustada e se deparou com JUNIOR dentro de sua casa; QUE JUNIOR arrombou a porta da casa; QUE JUNIOR entrou e ficou parado, olhando para a declarante deitada, sem dizer nada; QUE a declarante ficou com muito medo e nervosa, devido estar gestante de 09 meses, temendo que JUNIOR fizesse algo com a declarante; (...) a polícia chegou

e conduziu JUNIOR; QUE a declarante teme por sua integridade física, pois está com sua filha de apenas 03 dias de vida; (...)
”(Termo de Depoimento de
Jéssica Alves Caetano
, com correções ortográficas; id. 30256951, p. 01).

Por sua vez, o réu
Junior Cezar da Silva
, interrogado perante a autoridade policial, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (id. 30256488, p. 01/02). Na fase judicial, foi decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, porque, devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução (decisão de id. 30257017, p. 01).

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração satisfatória da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada no depoimento do policial militar ouvido em juízo, em consonância com os relatos extrajudiciais da vítima e do outro policial militar, bem como em sintonia as constatações do laudo de exame de local de crime.

A versão sustentada pela Defensoria Pública de que o acusado intencionava tão só conversar com a vítima e reatar o relacionamento não se evidencia plausível, uma vez que o réu em nenhum momento teceu esses relatos. Ademais, das provas existentes na ação penal, observa-se que a vítima se sentiu atemorizada ao acordar durante a madrugada e deparar-se com apelante a contemplando enquanto ela dormia, isso depois de ele ter pulado o muro, arrombado a porta e adentrado na sua casa.

Enfatize-se que a ofendida encontrava-se no nono mês de gestação no dia do fato, havendo relatado que possuía medida protetiva contra o acusado, sendo que o motivo do término do relacionamento foram agressões físicas sofridas já no sétimo mês de gravidez, circunstância essa que determinou inclusive sua mudança de cidade.

Os policiais militares ouvidos reiteraram o relato da vítima, registrando que, ao chegarem no local do fato, o réu, embora estivesse na área da casa, estava do lado de dentro da propriedade, nas delimitações da quitinete da ofendida. Explicitaram que a vítima informou a existência de medidas protetivas contra ele, assim como que o acusado havia arrombado a porta, o que foi devidamente registrado no auto de constatação.

Observe-se que o réu agiu valendo-se do período de repouso noturno, durante a madrugada, em oportunidade que, conforme o relato da vítima, encontravam-se separados e o réu possuía dificuldades em aceitar o término da relação, sendo necessário inclusive pedido de providências protetivas para a ofendida.

Nesse sentido, os elementos probatórios reunidos são aptos para delinear que o acusado efetivou sua intenção de entrar e permanecer clandestina e astuciosamente nas dependências da casa da vítima, contra a vontade desta, de modo a caracterizar o elemento subjetivo necessário à configuração do tipo penal.

Constata-se que as provas demonstram de forma robusta o dolo na conduta do apelante. Diante disso,
mantém-se a responsabilização penal do acusado
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Junior Cezar da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020